Tribunal: CARF
Processo: 13884.721199/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.721199/2014-61
ACÓRDÃO
1101-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013

RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DEFERIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRJ.
Acórdão recorrido que reconheceu integralmente o direito creditório
alegado
pelo
contribuinte.
Inexistência
de
interesse
recursal.
Impossibilidade de conhecimento do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator

Sala de Sessões, em 17 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721199/2014-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se recurso voluntário (e-fls. 1177-1183) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/SDR (e-fls. 1148-1167) que julgou procedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 1106-1144) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 400-409), que não reconheceu o
direito creditório pleiteado e, por consequência, não homologou parte das compensações
requeridas, reconhecendo a homologação tácita do restante.
Como se depreende dos PER/DCOMPs (e-fls. 3-109), pretendia o contribuinte
utilizar créditos de IRRF de cooperativas (cód. 3280 - IRRF - Pagamento PJ à cooperativa de
trabalho) com débito de IRRF (cód. 0588-06 IRRF – Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício).
Inicialmente, intimou-se o contribuinte (e-fl. 110) a apresentar:
1 – Original e cópia ou cópia autenticada do estatuto com alterações,
devidamente registrado na JUCESP;
2 – Descrição detalhada dos objetos dos contratos de prestação de serviços
firmados com pessoas jurídicas, ensejadores das retenções do IRRF e
compensações efetivadas com os IRRF sobre rendimentos de trabalho não
assalariado, código de receita 0588.
3 – Demais explicações que julgar cabíveis, inclusive base legal utilizada, para
justificar as compensações efetuadas através das declarações de compensações
transmitidas (créditos de IRRF sob os códigos 1708 e 3280, compensados com
débitos de IRRF sob código 0588).
Em resposta (e-fls. 111-114), informou o contribuinte tratar-se de cooperativa de
trabalho médico; que não presta serviços médicos aos usuários, apenas disponibiliza sua rede
cooperada e credenciada; que, via de regra, o objeto do contrato de prestação de serviço firmado
com pessoas jurídicas contratantes se resume à garantia de cobertura de serviços de assistência
médico hospitalar aos usuários; que sofre retenção de IRRF nos termos do art. 652 do RIR/99,
independente do código de receita equivocadamente informado pela fonte pagadora; que tais
retenções são compensáveis com o IRRF a ser retido pela cooperativa no repasse aos médicos
associados, independente de erro no código de receita. Anexou atas de assembleia e estatuto (e-
fls. 115-155).
O despacho decisório (e-fls. 400-409) restou a seguir ementado:
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721199/2014-61
3
DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/SJC EMENTA - Declarações de Compensações
utilizando como créditos valores de IRRF retidos por pessoas jurídicas em meses
do ano de 2013, indicando códigos de receitas 3280 compensando-os com débitos
do IRRF-trabalho não assalariado, código de receita 0588.
- Não se caracteriza, em sua essência, como ato cooperativo a prestação de
serviços a pessoas jurídicas para benefício de seus funcionários em assistência a
saúde sob as regras e moldes oferecidos pelas operadoras de planos de saúde
privados, equiparando-se tais atividades como mercantis impossibilitando, no
caso, a utilização da faculdade prevista no art. 652, §1° do RIR/ 99, esta exclusiva
para atos cooperativos de cooperativas de trabalho, associações de profissionais
ou assemelhadas.
- Direitos Creditórios não reconhecidos relativos ao ano de 2012, e não
homologação das DCOMP respectivas.
Apresentou o contribuinte manifestação de inconformidade (e-fls. 1106-1144), em
que alega: (a) do grave erro de premissa da fiscalização – suposta impossibilidade de uma
cooperativa de trabalho ser operadora de planos de saúde – ausência de elisão fiscal –
impossibilidade de descaracterização da manifestante como cooperativa; (b) efetiva ocorrência de
retenções de IRRF – possibilidade e necessidade de compensação nos termos do art. 652 do
RIR/99; (c) a natureza jurídico societária de cooperativa da manifestante – não descaracterização
do ato cooperativo pela comercialização de planos de saúde; (d) desconsideração fiscal acerca de
entendimento da própria Receita Federal; (e) necessidade de se reconhecer a compensação do
artigo 652, do RIR/99, ao menos nos contratos remunerados a preço variável, total ou
parcialmente.
A DRJ proferiu acórdão com o seguinte teor ementado (e-fls. 1148-1167), dando
provimento à manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2013
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO. ATO COOPERADO.
São atos cooperados os valores recebidos pelas cooperativas de trabalho, por
serviços pessoais prestados por seus associados, no cumprimento do seu
desiderato, sendo, os valores do imposto de renda retido pela fonte pagadora
sobre os rendimentos pagos a este título, passíveis de compensação com os
débitos que a lei especifica, desde que comprovada a retenção.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que alega DA
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO EM FACE DA COBRANÇA DE SUPOSTO DÉBITO
RESIDUAL.
É o relatório.

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721199/2014-61
4
VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Alega a Recorrente no seu recurso voluntário que, apesar de ter sido julgada
procedente a manifestação de inconformidade, teria recebido intimação e cobrança de um
suposto DARF relativo ao processo:
Entretanto, estranhamente, apesar de ter julgado procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo retenções em valor superior ao crédito pleiteado,
e sem apresentar nenhuma ressalva, foi remetido à Recorrente, em anexo ao
acórdão, a tela abaixo (fl. 1169), constando, em relação a este processo, débito
em aberto no valor principal de R$ 594,42 (quinhentos e noventa e quatro reais e
quarente a dois centavos), cujo valor total, acrescido de juros e multa, soma R$
1.063,17.
(...)
Dessa forma, apesar do resultado favorável e do acórdão ter julgado PROCEDENTE
a Manifestação de Inconformada apresentada, a Recorrente é obrigada a interpor
o presente Recurso Voluntário, uma vez que a decisão prolatada está em frontal
contradição com os débitos em aberto relativos ao presente litígio.
Considerando tal contradição, resta concluir que fora cometido equívoco, seja na
fundamentação da decisão, seja na atualização dos sistemas de cobrança da
Receita Federal.
Se, por um lado, como tudo indica, o equívoco se encontra na cobrança indevida
do valor acima mencionado, cabe à Receita Federal do Brasil corrigir o erro e,
consequentemente, excluir a cobrança em face da Recorrente.
Com efeito, a decisão da DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade,
homologando integralmente a compensação pleiteada.
Ocorre que, nesse cenário, não se trata de matéria recursal. Não há interesse
recursal no recurso voluntário ora apreciado, tanto que não há sequer indicação de qual seria o
vício no acórdão recorrido, nem pedido de sua modificação.
A eventual cobrança que tenha sido recebida pela Recorrente – se é que ainda
continua ativa – deve ser resolvida pelo contribuinte junto ao setor de cobrança da Receita
Federal do Brasil, e não neste Conselho.
Assim, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.721199/2014-61
5
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1245
DF CARF MF
Original